Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DISTRITO FEDERAL. HIGIDEZ DO FUNCIONAMENTO. PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. EFICIÊNCIA E CELERIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVAR A PROPORCIONALIDADE ENTRE NÚMERO DE JUÍZES, QUANTITATIVO DA POPULAÇÃO E EFETIVA DEMANDA JUDICIAL. DECLÍNEO DE COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE PONTA PORÃ/MS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão envolve a organização jurídico-administrativa da Justiça do Distrito Federal e, notadamente, a relação fática e jurídica firmada entre as partes. Registre-se que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu, nos termos do § 2o do art. 381 do CPC.
2. O pano de fundo para a discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação reside na higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação.
3. A organização do Poder Judiciário, a partir da forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Nesse contexto, um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população.
4. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ.
5. Obiter dictum, o ajuizamento no foro de Brasília (DF) pode dificultar eventual produção probatória, como a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia nos documentos originais mantidos na agência do Banco do Brasil, onde foram emitidas as cédulas de crédito rural em comento.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida para declinar da competência para a Comarca de Ponta Porã/MS.